Tribunal: STF
Processo: ARE 1566933
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. ISS. Sociedade unipessoal. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário pela necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, especificamente sobre o tipo societário da recorrente para fins tributários.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso extraordinário com agravo demandaria, de fato, o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a reformar a decisão anterior.



    4. A análise da divergência em relação ao entendimento da instância de origem, que envolve a verificação do tipo societário para fins tributários, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido.